Tribunal: TJDFT
Processo: 0021678-60.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0021678-60.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BEATRIZ RIBEIRO LANDY, DENISE RIBEIRO LANDY, DIANA RIBEIRO LANDY, EDSON DE ASSIS GONÇALVES PEREIRA LANDY, INGRID GONÇALVES PEREIRA LANDY DESPACHO Tendo em vista o julgamento dos embargos de declaração opostos no paradigma do RE 840.970 (Tema 810), a negativa de seguimento do recurso extraordinário, consoante previsão do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil (decisão de ID 15703677), e a existência de outras matérias trazidas no apelo constitucional do DISTRITO FEDERAL, mas não abarcadas pelo regime de precedentes, reitero a determinação de remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para eventual apreciação da pretensão deduzida pela parte. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019